Tribunal: STF
Processo: RE 568914
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA STF 280.



    1. O acórdão recorrido adotou, como razão de decidir, fundamento na Constituição Estadual, art. 157, V, e na Lei 7.702/1989 para reconhecer o direito do impetrante.



    2. A alegada ofensa ao dispositivo constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, a depender do prévio reexame da legislação local. Incide, no caso, a Súmula STF 280.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.